Tribunal: TJMT
Processo: 1014301-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014301-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[ROBSON DA SILVA ALVES TERTO - CPF: 733.891.451-68 (ADVOGADO), VILSON JOSE VIAN - CPF: 163.394.529-49 (AGRAVANTE), EDUARDO ALVES DE ANDRADE - CPF: 187.558.879-53 (AGRAVADO), ALAIDES THOME DE ANDRADE - CPF: 026.834.781-60 (AGRAVADO), MARCELO PILOTO MACIEL - CPF: 563.197.031-72 (ADVOGADO), MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - CPF: 632.077.961-68 (ADVOGADO), JOAO BOSCO DOS SANTOS - CPF: 317.730.871-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS E INSTITUIÇÕES PRIVADAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Vilson José Vian contra decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
Alaides
Thome de Andrade e Eduardo Alves de Andrade, a qual indeferiu pedidos de expedição de ofícios à Receita Federal, Caixa Econômica Federal, Ministério do Trabalho e Emprego, SUSEP,
CNSeg
, corretoras de criptomoedas, além da utilização do sistema CNIB, sob fundamento de que se
tratavam
de diligências especulativas. O agravante busca a reforma da decisão, sustentando a necessidade das medidas pleiteadas diante da antiguidade do processo (ajuizado em 2005) e da ausência de êxito nas tentativas anteriores de localização de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a expedição de ofícios a órgãos públicos e instituições privadas para a obtenção de informações patrimoniais dos executados quando frustradas outras diligências; (
ii
) determinar se é admissível a utilização do sistema CNIB para decretação de indisponibilidade de bens antes da localização de ativos penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ admite que o exequente acesse bases de dados e ferramentas disponibilizadas ao Judiciário, como o CCS e o Dossiê Integrado da Receita Federal, independentemente do esgotamento de diligências extrajudiciais, por se
tratarem
de medidas que visam à efetividade da execução.

A jurisprudência reconhece que o Dossiê Integrado da Receita Federal contém dados fiscais mais amplos e detalhados que o INFOJUD, justificando a expedição de ofício específico para sua obtenção quando frustradas buscas convencionais.

A obtenção de informações junto à Caixa Econômica Federal e ao Ministério do Trabalho, sobre contas vinculadas ao FGTS, PIS/PASEP e vínculos empregatícios,
prescinde de comprovação prévia de existência de saldo ou vínculo, sendo legítima diante da natureza informativa da diligência.

A jurisprudência admite a expedição de ofícios à SUSEP e à
CNSeg
para averiguar a existência de seguros, títulos de capitalização e fundos de previdência privada, como medida proporcional diante da ausência de outros bens localizados.

A solicitação de informações a corretoras de criptomoedas é admitida por diversos tribunais, em razão da impossibilidade de acesso por sistemas como o SISBAJUD, e pela crescente utilização das criptomoedas como forma de ocultação patrimonial.

O uso do sistema CNIB para decretação de indisponibilidade de bens imóveis é possível como forma de evitar a dilapidação patrimonial, sendo desnecessário o esgotamento de meios ordinários de busca de bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É admissível a expedição de ofícios a órgãos públicos e instituições privadas para localização de bens dos executados, mesmo sem esgotamento prévio de diligências tradicionais, quando evidenciada a frustração de tentativas anteriores.

A utilização do sistema CNIB para indisponibilidade de bens imóveis é legítima como medida de proteção à efetividade da execução, independentemente da prévia localização de bens penhoráveis.

A obtenção de informações sobre vínculos empregatícios, saldos de FGTS, existência de previdência privada, seguros e ativos em criptomoedas não configura diligência especulativa quando fundamentada na inexistência de outros bens localizados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 139, IV; 797; 835; 833, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.938.665/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26.10.2021; TJ-SP, AI 2192994-26.2020.8.26.0000, Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira, j. 07.01.2021; TJ-SP, AI 2009014-37.2024.8.26.0000, j. 27.02.2024; TJ-MT, AI 1026853-12.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.01.2025; TJ-SP, AI 2041505-68.2022.8.26.0000, Rel. Des. Salles Vieira, j. 18.12.2022; TJ-RS, AI 5030526-15.2024.8.21.7000, Rel. Des. Roberto Carvalho Fraga, j. 14.02.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1014301-78.2025.8.11.0000

VILSON JOSE VIAN
x
ALAIDES THOME DE ANDRADE
e
EDUARDO ALVES DE ANDRADE

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VILSON JOSE VIAN, com o fito

de reformar a decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0001165-18.2005.8.11.0037,

ajuizado em face de ALAIDES THOME DE ANDRADE, EDUARDO ALVES DE ANDRADE,

indeferiu os pedidos formulados pelo exequente de expedição de ofícios à Caixa Econômica Federal, ao Ministério do Trabalho e Emprego, à Receita Federal, à SUSEP, à
CNSeg
, às corretoras de criptomoedas, bem como de utilização do sistema CNIB, determinando que o exequente se manifestasse no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo.

O agravante alega, em síntese, que a execução tramita desde 2005 sem que tenha conseguido satisfazer seu crédito, que atualmente monta em R$1.419.970,67 (um milhão, quatrocentos e dezenove mil, novecentos e setenta reais e sessenta e sete centavos). Sustenta que o processo se arrasta há quase duas décadas sem êxito na localização de bens penhoráveis, tendo sido realizadas infrutíferas tentativas de penhora, inclusive com a designação de hasta pública, que foi posteriormente anulada.

Aduz que já foram realizadas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas sem êxito, razão pela qual requereu a expedição de ofícios a diversos órgãos e instituições, pedidos esses que foram indeferidos pelo juízo de origem sob o argumento de que se tratava de diligências meramente especulativas.

Argumenta que a expedição dos ofícios requeridos é medida necessária para a localização de bens dos executados, tendo em vista o longo tempo de tramitação da execução e as diversas tentativas frustradas de localização de bens por outros meios.

Requer o
provimento do agravo para reformar a decisão agravada, determinando-se a expedição dos ofícios pleiteados.

O pedido liminar foi
in
deferido (Id.
285289888
).

Apesar de intimada, a parte agravada deixou transcorrer o prazo sem apresentar contraminuta

(Id.
291277388
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se em analisar o acerto

da decisão que indeferiu os pedidos de expedição de ofícios formulados pelo agravante para localização de bens dos executados passíveis de penhora.

Pois bem. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a utilização dos sistemas integrados ao Poder Judiciário para a busca de bens passíveis de penhora pertencentes ao devedor, mesmo que ainda não tenham sido esgotadas todas as tentativas extrajudiciais. A Corte estabelece que a parte exequente deve ter acesso a todos os meios adequados para garantir a célere e efetiva satisfação de seu crédito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL -
CCS .
POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS DO DEVEDOR. ACÓRDÃO DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, "o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos. Não se mostra razoável, assim, permitir a realização de medida constritiva por meio do
BacenJud
e negar a pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo, como é o caso do CCS" REsp 1 .938.665/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2021,
DJe
de 3/11/2021.2. Logo,
é assegurado à parte exequente o direito de acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, a fim de localizar bens que sejam capazes de satisfazer o crédito executado, sem que seja exigida a prova de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados.
Precedentes: REsp 1.796.854/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/5/2019,
DJe
de 12/9/2019; REsp 1.464 .714/PR, relator Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/3/2019,
DJe
de 1o/4/2019.3. Verifica-se, portanto, que a conclusão veiculada no acórdão recorrido está em harmonia com a orientação do STJ sobre o tema, incidindo na hipótese o disposto na Súmula 83/STJ ("não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").
4 .
Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no REsp: 1886293 SP 2020/0187926-1, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 17/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2023)

Cumpre destacar, primeiramente, que o processo de execução em questão tramita desde 2005, ou seja, há mais de 20 anos, sem que o agravante tenha conseguido satisfazer seu crédito, que atualmente ultrapassa um milhão de reais.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o agravante já realizou diversas tentativas de localização de bens dos executados, todas sem êxito. Houve tentativa de penhora do imóvel dado em garantia, que culminou em uma hasta pública posteriormente anulada. Também foram realizadas buscas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem resultados positivos.

Nesse contexto, a busca de bens passíveis de penhora em nome do devedor por meio das ferramentas disponibilizadas ao poder judiciário constitui recurso concebido para atribuir celeridade ao processo executivo, a fim de resguardar o direito creditício do exequente
.

Quanto ao pedido de expedição de ofício à Receita Federal para obtenção do Dossiê Integrado dos executados, observo que este fornece um conjunto de informações fiscais que vai além daquelas disponibilizadas pelo sistema INFOJUD. Enquanto o INFOJUD geralmente disponibiliza declarações de imposto de renda dos últimos anos, o Dossiê Integrado contém informações mais abrangentes, como dados sobre movimentações bancárias (DIMOF), operações imobiliárias (DOI), operações com cartões de crédito (DECRED), entre outras.

A
ssim, a
jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de expedição de ofício à Receita Federal para obtenção do Dossiê Integrado quando as pesquisas via INFOJUD se mostram insuficientes, conforme precedente
s:

Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio de bases de dados não
inseridas no Sistema
Infojud
(dossiê integrado da Receita Federal), bem como indeferiu o pedido de expedição de ofícios à CCS; B3 Brasil Bolsa e Balcão). Reforma parcial
necessária .
A questão deve ser analisada à luz dos princípios da razoabilidade e cooperação.
Não se afigura razoável obstar a obtenção de informes, cujo acesso, só se dá mediante intervenção do Poder Judiciário. Destarte, de rigor o deferimento do pleito de expedição de ofícios à Receita Federal, concernente ao "Dossiê Integrado da Receita Federal". De fato, referido dossiê é alimentado por diversos bancos de dados, cujas informações não são integralmente disponibilizadas no sistema INFOJUD. Outrossim, deve ser deferido o pedido formulado para expedição de ofício ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), com vem sendo deferido reiteradamente por esta C. Câmara. Cabe ao Poder Judiciário, observando os princípios da cooperação e razoabilidade, dispor a favor da parte, as ferramentas institucionais exigidas no contexto do processo executivo, com o intuito de impedir que o devedor frustre o cumprimento da obrigação reconhecida em título executivo.

(...)
(TJ-SP - AI: 21929942620208260000 SP 2192994-26 .2020.8.26.0000, Relator.: Neto Barbosa Ferreira, Data de Julgamento: 07/01/2021, 29a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/01/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DECISÃO QUE INDEFERIU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL PARA OBTENÇÃO DE DOSSIÊ INTEGRADO DOS EXECUTADOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DAS PESQUISAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. ADMISSIBILIDADE.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2345610-78.2023.8.26 .0000 Barueri, Relator.: Júlio César Franco, Data de Julgamento: 11/03/2024, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2024)

Em relação à expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego e à Caixa Econômica Federal, o indeferimento desses pedidos pelo juízo de origem fundou-se no argumento de que o exequente não demonstrou a existência de vínculo entre os executados e as empresas mencionadas.

Ocorre que a própria natureza das informações solicitadas justifica a expedição dos ofícios. Não é razoável exigir que o exequente comprove previamente a existência de vínculo
empregatício ou de saldo em contas de FGTS e PIS/PASEP, uma vez que são justamente essas as informações que se busca obter para possibilitar o prosseguimento da execução.

Ademais, o pedido de expedição de ofícios visa apenas obter informações sobre a existência ou não de bens e valores, não implicando automaticamente na penhora dessas verbas. Eventual discussão sobre a impenhorabilidade dessas verbas deverá ocorrer apenas em momento posterior, caso sejam efetivamente localizadas.

Nesse sentido, colho precedente
s
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL, MINISTÉRIO DO TRABALHO E INSS
. Encaminhamento de ofício ao INSS – Admissibilidade, porém, inviável desde logo, se determinar o percentual do salário, vencimentos ou proventos do agravado sobre o qual deva incidir constrição, na medida em que tal análise deve ser feita caso a caso, a fim de serem resguardadas as verbas imprescindíveis à manutenção do devedor e dependentes.
Agravo provido em parte
.

(TJ-SP - AI: 21826687020218260000 SP 2182668-70 .2021.8.26.0000, Relator.: Almeida Sampaio, Data de Julgamento: 05/11/2021, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
Pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, a fim de obter informações se há saldo de FGTS vinculado aos executados, para verificar sobre a possibilidade de eventual penhora de parte destas verbas. Viabilidade da
medida .
Inteligência do artigo 833, § 2o, 2a parte do Código de Processo Civil. Possibilidade
da
penhora recair sobre valores pertencentes ao devedor, de natureza salarial, desde que atinja quantia excedente a 50 salários-mínimos mensais. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO .

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2009014-37.2024.8.26 .0000 São Paulo, Data de Julgamento: 27/02/2024, 17a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2024)

No que concer
n
e ao pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (
CNSeg
), a jurisprudência deste Tribunal tem admitido a expedição de ofícios a esses órgãos para localização de eventuais planos de previdência privada, seguros e títulos de capitalização:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE
BENS .
PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP). POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I .
CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à SUSEP para localizar fundos de previdência privada do executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: Cabimento da expedição de ofício à SUSEP para localizar fundos de previdência privada do executado.
III .
RAZÕES DE DECIDIR
A localização de bens visa satisfazer o crédito, sendo a expedição de ofício à SUSEP justificada quando outros meios se mostram insuficientes (art. 797, CPC).
É possível a penhora de valores em fundos de previdência privada, desde que não comprometa o sustento do devedor (art. 835 e 833, IV, CPC
) .

A ausência de localização de bens por mais de 10 anos justifica a expedição de ofício à SUSEP, garantindo a efetividade da execução e a duração razoável do processo. A medida não onera excessivamente o devedor, pois visa apenas obter informações para futura penhora, preservando o sigilo dos dados.
IV. DISPOSITIVO Recurso
provido
.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10268531220248110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2025)

Quanto ao pedido de expedição de ofício às corretoras de criptomoedas, é importante observar que as criptomoedas têm se consolidado como um meio de investimento cada vez mais comum, e diversos precedentes jurisprudenciais têm reconhecido a possibilidade de expedição de ofícios às corretoras para verificar a existência de ativos:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – FINTECHS E CORRETORAS DE CRIPTOMOEDAS - INFORMAÇÕES ACERCA DE VALORES E CRÉDITOS PENHORÁVEIS – NÃO ABRANGÊNCIA DO SISTEMA BACENJUD 2. 0 – I
– Decisão que indeferiu a expedição de ofício a instituições denominadas "fintechs", bem como para as principais corretoras de criptomoedas – Diligência não realizada anteriormente nos autos – II - Reconhecido que a pesquisa de ativos financeiros via
Bacenjud
2.0 não contempla tais instituições, conforme Resolução no 4.656 e Comunicado no 31 .506/2017, do Banco Central do Brasil - Comunicado no 31.506/2017 do BACEN que apenas admite a possibilidade de bloqueio por outros meios, quando eventuais ativos financeiros não estiveram acessíveis pelo sistema
Bacenjud
2.0, como é o caso dos autos - Expedição de ofício às instituições PAYPAL do Brasil Serviços de Pagamentos Ltda, PAGSEGURO Internet S/A, MERCADOPAGO.com Representações Ltda, PICPAY Instituição de Pagamento S/A, IUGU Instituição de Pagamento S/A, ZOOP Tecnologia & Instituição de Pagamento S/A; bem como para as principais corretoras de criptomoedas
FoxBit
Serviços Digitais S/A,
BitcoinTrade
–
Peertrade
Digital Ltda, Mercado Bitcoin – Mercado BITCOIN Serviços Digitais Ltda, que revela-se necessária – Pesquisa através do sistema
Bacenjud
que não é suficiente – Inteligência do Regulamento
Bacenjud
2 .0, do BACEN, art. 13, § 5o, I,
c.c
. o
art
. 139, III, do NCPC – III - Execução que se realiza no interesse do credor – Interesse público na prestação jurisdicional - Impossibilidade da parte em obter informações, em face das instituições somente atenderem à requisição judicial, em razão do sigilo das referidas informações, sob pena de retirar-se a eficácia da tutela jurisdicional do Estado - Expedição de ofícios determinada
– Precedentes deste E. TJSP – Decisão reformada - Agravo provido".

(TJ-SP - AI: 20415056820228260000 SP 2041505-68.2022 .8.26.0000, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 18/12/2022, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2022)

Ademais, as
exchanges
não são instituições financeiras tradicionais e não estão incluídas no Sistema SISBAJUD, razão pela qual a expedição de ofícios é a única forma de verificar a existência de ativos em criptomoedas.

Assim, c
onsiderando a evolução do mercado financeiro e a crescente utilização de criptomoedas como forma de investimento e, por vezes, de ocultação de patrimônio, a expedição de ofícios às principais corretoras se mostra medida necessária e proporcional na busca pela satisfação do crédito exequendo.

Por fim,
no que tange à utilização do sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), não se trata de mera pesquisa de bens, mas de medida para assegurar que bens futuramente localizados não sejam
arruinados
.

A
jurisprudência entendida
pela desnecessidade de esgotamento das vias tradicionais para a utilização do sistema CNIB:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PESQUISA DE BENS JUNTO AO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE – OUTROS MEIOS COERCITIVOS QUE SE MOSTRARAM INEXITOSOS - RECURSO PROVIDO. 1. Muito embora a parte exequente esteja encontrando dificuldades para executar seu crédito, não é caso de se adotar as medidas pleiteadas pois se revestem de caráter estritamente coercitivo e redundam em cerceamento dos direitos e garantias constitucionais. 2.
Considerando que a execução tramita em favor da parte credora, possível o deferimento da busca de bens penhoráveis da parte devedora através do sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), motivo pelo qual a reforma da decisão agravada, no ponto, é medida que se impõe. Precedentes desta Corte.
(N.U 1007620-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2019,
Publicado
no DJE 15/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO. CONSULTA NOS SISTEMAS INFOSEG, RENAJUD, CNIB, SNIPER, SIMBA E SREI.
POSSIBILIDADE .
INTERESSE DO CREDOR VISANDO SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ENTENDIMENTO DO STJ QUE AS CONSULTAS EM SISTEMAS INDEPENDEM DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. PESQUISA DEFERIDA.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, DE
PLANO
.
(
TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5030526-15.2024.8.21 .7000 OUTRA, Relator.: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 14/02/2024, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2024)

De todo o exposto, verifica-se que o indeferimento dos pedidos formulados pelo agravante não se mostra consentâneo com o princípio da efetividade da execução e com a necessidade de adoção de medidas que possibilitem a satisfação do crédito exequendo.

A execução em questão tramita há mais de 20 anos, período durante o qual o agravante tentou, por diversos meios, localizar bens penhoráveis dos executados, sempre sem êxito.

Nesse contexto, a expedição dos ofícios requeridos e a utilização do sistema CNIB são medidas necessárias e proporcionais, não se tratando de diligências meramente especulativas
.

Ademais, e
ventual discussão sobre a impenhorabilidade de determinados bens deverá ocorrer apenas em momento posterior, caso sejam efetivamente localizados.

Portanto, considero que a decisão agravada merece reforma, para que sejam deferidos os pedidos de expedição de ofícios formulados pelo agravante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para reformar a decisão agravada e determinar a expedição d
os
ofícios
requeridos, bem como
a expedição de ordem de indisponibilidade de bens imóveis em nome dos agravados através do sistema CNIB.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025